Tribunal: TJMT
Processo: 1013935-83.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013935-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 336.816.519-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL
–
PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ALEGAÇÃO DE QUE O DESMATE OCORREU ANTES DA DATA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

4. Se faz necessário a dilação probatória para averiguar se as coordenadas narradas no Relatório Técnico emitido no bojo do processo administrativo não se refere à área degradada na propriedade do agravante e se, ainda, os danos lá ocasionados distinguem-se do lapso temporal identificado pelo órgão ambiental quando da lavratura do auto de infração, o que não pode ser apreciado em sede de tutela antecipada.

5. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 803-21.2018.811.0082 – Código: 38952, que indeferiu a liminar requerida para suspender o s efeitos do protesto sob protocolo nº 11495 junto ao Cartório de Tapurah/MT e a exigibilidade de crédito oriunda da CDA nº 201412393, tendo em vista que não houve transcurso de prazo suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que, no dia 31 de agosto de 2007, foi autuado pela SEMA-MT por, supostamente, “desmatar 1.182,86 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente e 11,24 hectares de área de preservação permanente”, lavrado, na ocasião, o auto de infração nº 103033.

Afirma que, ao contrário do disposto no Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o desmate na propriedade teria ocorrido entre os anos de 1978/1998 e não em 2007, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta que nas dinâmicas de desmate apresentadas no processo administrativo é possível observar que o ato praticado ocorreu no ano de 1998.

Aduz que, de acordo com o Relatório Técnico elaborado pelo órgão ambiental, os desmatamentos ocorridos nos anos de 2004 e 2005 sequer constam no Auto de Infração combatido.

Arrazoa que o agravante não era o proprietário do local na época em que ocorreram os supostos ilícitos descritos no Auto de Infração, já que somente adquiriu a propriedade em 2003.

Desse modo, requer que seja recebido e conhecido o agravo, lhe seja concedido o efeito ativo e, no mérito, seja dado provimento para que seja reformada a decisão objurgada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento interposto, oportunidade em que rechaça todos os argumentos expendidos. (ID 5645240)

O efeito suspensivo não foi concedido - id. 4994993 -.

O agravante interpôs embargos de declaração no ID. 5186654, com contrarrazões apresentadas pelo Estado no ID. 5858072, sendo rejeitado conforme decisão de ID. 9729481.

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 11980481), o qual foi desprovido (ID 36888480)

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 49310993 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória, que indeferiu a liminar requerida para suspender os efeitos do protesto sob protocolo nº 11495 junto ao Cartório de Tapurah/MT e a exigibilidade de crédito oriunda da CDA nº 201412393, tendo em vista que não houve transcurso de prazo suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Tutela Provisória de Urgência" pelo Agravante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência consistente na “SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO apontado sob o protocolo nº 11495, junto ao Cartório do 2º Ofício de Tapurah-MT, bem como a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ORIUNDO DA CDA nº 201412393”, e no mérito, a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO nº 103033.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, tendo entendido o Juízo
a quo
, que o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado do atributo da legitimidade, bem assim obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Na ação originária, o Agravante aponta a existência de vários vícios que maculam o procedimento administrativo, dentre os quais, a prescrição, posto que o desmate na propriedade teria ocorrido entre os anos de 1978/1998 e não em 2007 como alegado pelo Agravado; a ilegitimidade passiva, visto que o agravante não era o proprietário do imóvel fiscalizado na época em que ocorreram os supostos ilícitos descritos no auto de infração, e assim sendo, postulou pela suspensão dos efeitos do protesto e exigibilidade da multa.

Pois bem.

É cediço que a pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se torna exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

“
Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original)
”.

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº Súmula 467 do STJ:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”
.

In casu
, como consignado no
decisum
, a constatação de desmatamento ocorreu nos anos de 2004 e 2005 – Relatório Técnico n. 407/CG/SMIA/2012 (ID. 4823552 - Pág. 56/57), não havendo prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a punição em razão de infração ambiental, uma vez que, diversamente do sustentado pelo requerente, não transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a prática da infração contra o meio ambiente – anos de 2004 e 2005 – e a lavratura do Auto de Infração n. 103.033, ocorrida em 31-8-2007.

Além disso, entre as datas acima consignadas (lavratura do auto de infração – 31-8-2007; decisão homologatória do auto de infração – 18-10-2010 (ID. 4823550 – Pág. 2); e decisão da 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA – 14/06/2013 (ID. 4823553 - Pág. 20)), não transcorreu o prazo quinquenal para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, situação que obsta a concessão da medida liminar pretendida, conforme salientado pela decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32. 3
. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(TJ-MT - AI: 10046170820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

Outrossim, embora o Decreto Federal nº 20.910/1932 versasse acerca da prescrição quinquenal de dividas já constituída, era também aplicado de forma análoga quanto ao prazo de instauração do processo administrativa, visto que não havia regulamentação que tratasse do caso.

Ocorre ainda, que a alegação do Agravante de que o desmate na propriedade teria ocorrido entre os anos de 1978/1998 e não em 2007, demanda dilação probatória, incabível nessa fase processual.

Do mesmo modo, a alegada ilegitimidade da parte Agravante, não merece guarida, posto que o Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental previa a ocorrência dos atos danosos ao meio ambiente nos anos de 2004 e 2005, quando a parte já era proprietário do imóvel rural (contrato de compra e venda firmado em 30/04/2003 – ID. 4817749 - Pág. 30/31).

Desse modo, vislumbra-se que não há razão para conceder a liminar pleiteada em razão da legitimidade da parte, posto que através dos documentos anexados aos autos, extrai-se que são verídicos os fatos narrados no documento emitido pela SEMA/MT.

Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Desse modo, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário baseada no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Ocorre, que no caso dos autos, entendo que não restou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ademais, a suspensão da exigibilidade da multa ambiental somente é possível se depositado o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, quando celebrado Termo de Ajustamento de Conduta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO.

Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência.

Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida,
somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO INTERNO —
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não se mostra juridicamente admissível deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano,
visto que o oferecimento de caução real somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo essa ser cassada.

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, pelo que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.

Em conclusão, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021